Tribunal: STF
Processo: Rcl 59536
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DE PROVA JÁ DEVIDAMENTE DOCUMENTADOS EM AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. DIREITO DE ACESSO PELA DEFESA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



1. É direito da defesa ter acesso a todo o teor dos elementos produzidos e já devidamente documentados em autos de procedimento investigatório, nos termos do enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



2. In casu, (a) O Reclamante sustenta que a autoridade Reclamada negou acesso aos elementos de prova já documentados nos autos e que embasaram a denúncia oferecida pelo Parquet.



(b) Solicitadas informações, a autoridade Reclamada esclareceu que indeferiu o acesso aos elementos de prova requeridos “porque não têm relevância para a investigação”.



3. (a) O acesso da defesa aos autos da investigação deve ser garantido nos termos da SV 14, revelando-se incabível seu indeferimento quando, concluídas as diligências investigatórias e oferecida a denúncia pelo Parquet, a autoridade reclamada julgue irrelevante para o deslinde da investigação os elementos pretendidos pela defesa.



(b) In casu, não se mostra plausível o indeferimento pelo juízo reclamado de acesso aos documentos requeridos pela defesa, pois, conforme jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, “juntado, o documento submete-se ao princípio da comunhão da prova” (HC 88.190/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ de 06/10/2006).



4. Ex positis, julgo procedente a presente Reclamação, para determinar a observância da SV 14/STF.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF. 



    A defesa “busca por meio desta ação ter acesso aos documentos que constituem o conjunto probatório já produzido e que foram elementos aptos a sustentar o processo penal em desfavor do Reclamante”. 



    Requer seja determinada a apresentação “dos extratos de GPS da VP QPR4891-27794, em sua originalidade, que foram usados pelo Encarregado para subsidiar o requerimento de busca e apreensão, bem como informações referentes a data e horário que foram gerados, bem como a identificação do servidor responsável”.



    A autoridade reclamada prestou as informações que lhes foram solicitadas. 



    Ouvida, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. 



    Por meio da petição n. 56321/2023, a defesa do reclamante, opondo-se ao parecer ministerial, aduz que “não se trata de produzir novos elementos de prova, mas sim de obter acesso integral ao conteúdo original dos elementos que já foram produzidos, que embasaram a abertura do inquérito policial e o requerimento das medidas cautelares, mas que não foram disponibilizados ao Acusado para o exercício de sua defesa, demonstrando, assim, a aderência ao paradigma desta Corte”.



    É o relatório. DECIDO.



    A Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal volta-se à garantia do direito de defesa, determinando o amplo acesso do defensor aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório criminal, qualquer que seja a denominação a este conferida.



    Eis o teor do enunciado, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



     



    A determinação de amplo acesso aos elementos de prova já documentados teve por fim excluir do direito de acesso, unicamente, as diligências ainda em andamento, para evitar prejuízo à investigação quando o caráter sigiloso se revela fundamental à obtenção de possíveis elementos de prova da prática delitiva.



    In casu, consta dos autos que, em verificação preliminar, foi constatado o envolvimento do ora reclamante “com traficantes de drogas que atuam na área de atuação da unidade citada”, pois “em consulta ao sistema REDS e GPS da viatura, em que os militares eram empenhados, constatou-se que algumas rotinas no desempenho do serviço por parte da guarnição geram suspeitas” (e-Doc. 3, p. 5). 



    Em informações prestadas nestes autos, a autoridade reclamada aduziu que “indeferiu o requerimento constante do item “b” consistente na expedição de ofício ao encarregado para que apresente os extratos originais da consulta de GPS das viaturas, notadamente porque não tem relevância para a investigação”.



    Constata-se, portanto, que o juízo reclamado avaliou que os documentos pretendidos pela defesa “não tem relevância para a investigação”. 



    Nada obstante, não se mostra plausível que o juízo reclamado indefira o acesso aos documentos requeridos pela defesa baseado, exclusivamente, em sua avaliação sobre a relevância que estes têm para o deslinde da investigação, pois, conforme jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, “juntado, o documento submete-se ao princípio da comunhão da prova” (HC 88.190/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ de 06/10/2006).



    Deveras, a dialética no processo penal impõe que a defesa tenha acesso aos mesmos elementos de prova utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia, ainda que, aparentemente, não tenham relevância para a investigação. 



    Nesse sentido, destaco trecho do voto do Ministro Celso de Mello proferido nos autos do HC 93.767/DF, Segunda Turma, DJe de 01/04/2014: 



    “Cabe assinalar, neste ponto, um outro aspecto relevante do tema ora em análise, considerados os diversos elementos probatórios já produzidos nos autos da persecução penal e, portanto, a estes já formalmente incorporados. Refiro-me ao postulado da comunhão da prova, cuja eficácia projeta-se e incide sobre todos os dados informativos que, concernentes à ‘informatio delicti’, compõem o acervo probatório coligido pelas autoridades e agentes estatais. 



    Esse postulado assume inegável importância no plano das garantias de ordem jurídica reconhecidas ao investigado e ao réu, pois, como se sabe, o princípio da comunhão (ou da aquisição) da prova assegura ao que sofre persecução penal – ainda que submetida esta ao regime de sigilo - o direito de conhecer os elementos de informação já existentes nos autos e cujo teor possa ser, eventualmente, de seu interesse, quer para efeito de exercício da auto-defesa, quer para desempenho da defesa técnica. 



    É que a prova penal, uma vez regularmente introduzida no procedimento persecutório, não pertence a ninguém, mas integra os autos do respectivo inquérito ou processo, constituindo, desse modo, acervo plenamente acessível a todos quantos sofram, em referido procedimento sigiloso, atos de persecução penal por parte do Estado.” 



    Destarte, ressoa inequívoca a procedência da presente ação, por violação à Súmula Vinculante n. 14.



    Nada obstante, a procedência da presente ação constitucional não importa qualquer nulidade ou necessidade de refazimento dos atos anteriormente praticados, tendo em vista que, conforme informado, o feito encontra-se na fase inicial da persecução penal, inexistindo prejuízo para a defesa.



    Por fim, ressalvo que as informações destituídas de qualquer relação com o ora Reclamante não são alcançadas por este decisum, caso a preservação do sigilo seja necessária à garantia da efetividade da investigação de outros fatos eventualmente delituosos imputados exclusivamente a terceiros.



    Ex positis, com esteio no artigo 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação, para que o juízo reclamado conceda à defesa acesso aos “extratos de GPS da VP QPR4891-27794, em sua originalidade”, sem prejuízo dos atos já praticados e ressalvados os documentos que, albergados por eventual sigilo determinado por lei, manifestamente não guardem qualquer relação com o ora Reclamante.



    Comunique-se ao juízo reclamado.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente